Tribunal: TJES
Processo: 5041484-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041484-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO TORRES DA SILVA
RECORRIDO: JOSE DO CARMO DE CASTRO SAMPAIO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5041484-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PAULO SERGIO TORRES DA SILVA

RECORRIDO: JOSE DO CARMO DE CASTRO SAMPAIO, BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10977504).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE REPAROS APÓS VISTORIA FINAL. VALOR INICIALMENTE COBRADO SUPERIOR AO DEVIDO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito excedente a R$ 1.775,00 (mil setecentos e setenta e cinco reais), contudo, indeferiu o pleito de danos morais.
3.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável, decorrente da cobrança de valores superiores aos devidos a título de reparos em imóvel locado.
4.
Conforme acertadamente pontuado pelo juízo primevo, embora tenha havido a cobrança de valor superior ao efetivamente devido, não restou comprovada a inscrição do nome do Recorrente em cadastros de proteção ao crédito ou qualquer outra situação vexatória que ultrapassasse o mero dissabor.
5.
A mera cobrança, ainda que parcialmente indevida, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes do Col. STJ (AgRg no AREsp n. 448.377/RS; AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP).
6.
Dessa forma, não havendo elementos probatórios capazes de comprovar o abalo moral sofrido, a manutenção da sentença de improcedência quanto ao pleito indenizatório é medida que se impõe.
7.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)